Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL PARA ESCOLHA DE UM PEDIDO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS PRETENSÕES. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 327 DO CPC. NECESSIDADE DE INCLUIR A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Caso concreto em que restou indeferido o pedido de guarda e de alimentos cumulativamente, tendo sido determinado emenda à inicial, a fim de que o agravante optasse pelo processamento da ação em somente um dos pedidos.
2. Nos termos do art. 327, § 2o, do CPC, é admissível a cumulação de pedidos com procedimentos diversos, desde que o autor empregue o procedimento comum. No caso em questão, em que se pleiteia a fixação de alimentos para o menor agravante cumulada com a guarda e a regulamentação de visitas, nada impede a adoção do preceito legal, haja vista, ainda, a possibilidade do emprego de técnicas processuais diferenciadas previstas no procedimento especial de alimentos, diante da compatibilidade com as disposições do procedimento comum.
3. Acolhida a pretensão recursal, faz-se necessária a presença da genitora e do menor no polo ativo da ação, razão pela qual aquela deve ser incluída na lide.
4. Recurso provido.